Tribunal: STF
Processo: RHC 65729
Classe: RHC
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-12-15
Data de publicação: 1987-12-15

Ementa:
- HABEAS CORPUS. PREÇOS. CONGELAMENTO. TABELAMENTO. DESOBEDIENCIA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. VERIFICAÇÃO QUE DEPENDERIA DE EXAME
APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO - SUBTRAINDO-O AO JUÍZO
COMPETENTE - INVIAVEL NO ÂMBITO DO 'WRIT'.
RHC IMPROVIDO.